Tribunal: STF
Processo: ARE 938999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 88, p. 1): 



      “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDO APENAS PARCIALMENTE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO AMARELA DE BOA INTENSIDADE E DO TEMPO ADICIONAL DE DUAS HORAS PARA A REALIZAÇÃO DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUE PERMITAM CONSTATAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELO APELANTE, QUE TEVE GRANDE PARTE DAS SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO ESPECIAL DEFERIDAS PELA BANCA ORGANIZADORA. O ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DEVE OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE VIABILIDADE E RAZOABILIDADE, CONFORME DISPOSTO NO SUBITEM 6.3.9.8 DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, CUJA EXIGIBLIDADE FICARÁ SUSPENSA, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO MAGISTRADO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.”



    Anteriormente, o processo veio a esta Corte para análise de pedido de suspensão do concurso público e designação de nova data para realização de prova objetiva. Contudo, não conheci do agravo em RE ante a aplicação da súmula 287 (eDOC 22).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, mas sem efeito infringente (eDOC 100).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 1°, caput, III, parágrafo único; 2°; 3º, IV; 5º, caput, II, X, XV, XXXV, LIV e LV; 7º, XXXI; 23, II; 37, caput, VIII e § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 104, p. 5):



    “O teor do 6.3.9.8 do edital citado na fl.217 do Acórdão não pode ser justificativa para o desatendimento da acessibilidade do recorrente, uma vez que a lei não deixa margem para discricionariedade no que concerne a acessibilidade dos deficientes. As adequações da prova para o recorrente não são um mero capricho, mas uma condição para que ele consiga participar do certame. O ‘atendimento parcial’ das adaptações relativas à acuidade visual do recorrente implica na sua exclusão do concurso, porque a organização da prova não ofertou os requisitos básicos para concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos.”



    A Vice-Presidência do TJAL inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 152).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 88, pp. 4-5): 



    “Cinge-se a controvérsia em determinar se houve conduta lesiva por parte do Estado de Alagoas e da banca Examinadora CESPE/UNB, ao disponibilizar apenas parcialmente as condições especiais requeridas pelo autor para a realização do certame, em razão de sua deficiência, conforme laudo médico de fl. 23. 



    Do que consta nos autos, verifica-se que o autor teve atendimento especializado, exceto quanto à iluminação especial e o tempo adicional de 2 (duas) horas para a realização do certame (além do tempo estipulado inicialmente para a realização da prova), como requerido. 



    No que concerne ao tempo adicional de prova requerido, a banca examinadora do concurso público, CESPE/UNB, prestou informações através deste E. Tribunal de Justiça de Alagoas (fls. 118/123), informando que, no caso em liça, deferiu o tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização do certame, que corresponde ao máximo de tempo adicional conferido pela banca para candidatos portadores de deficiência, de modo a promover a igualdade de condições entre os candidatos, conforme prevê o art. 37 do Decreto nº 3.298/1999. 



    Pois bem. Conforme elucidado pelo magistrado singular, em que pese as alegações do apelante, não existe comprovação de que o tempo deferido pela banca organizadora tenha sido insuficiente, causando prejuízo ao demandante, se este sequer realizou a prova. 



    Por sua vez, em relação ao requerimento de iluminação amarela de boa intensidade, informou que não é procedimento padrão da banca examinadora adotar esse tipo de iluminação em nenhum concurso, e que o atendimento de condições especiais a candidatos portadores de deficiência deve observar os critérios de viabilidade e razoabilidade, conforme disposto no subitem 6.3.9.81 do edital. 



    De fato, a ausência de iluminação especial solicitada no dia de realização das provas, poderia, em tese, até prejudicar o demandante de algum modo na concorrência em igual condição. Mas foram ofertados outros instrumentos e recursos condizentes com sua necessidade especial, que garantiriam o seu nivelamento com outros concursandos, tal como a presença de um auxiliar para preenchimento de gabarito, prova super ampliada e tempo adicional de uma hora para realização da prova, de modo que a falta de apenas um dos mecanismos solicitados (ausência de iluminação amarela) não justifica ou explica a impossibilidade para a realização do concurso.



     De qualquer sorte, esse eventual prejuízo não prescindiria de comprovação. Não é porque o candidato deixou de receber a totalidade dos meios solicitados, e tendo recebido outros igualmente eficientes e eficazes para atender suas necessidades especiais, que a questão desborda para âmbito da responsabilidade civil, particularmente a violação do direito imaterial. 



    Até mesmo porque os requerimentos de atendimento especial não necessariamente devem ser acatados na sua integralidade, devendo ser atendidos ou não, levando-se em consideração a viabilidade e razoabilidade de se atender às solicitações. 



    No caso em tela, foram atendidas as condições especiais que estavam ao alcance da banca organizadora do concurso público, não sendo razoável exigir que esta mudasse a iluminação do prédio em ocorreu o certame, a fim de atender o pleito do apelante. 



    Frise-se que o apelante obteve atendimento especial, conforme a viabilidade e razoabilidade, tendo sido disponibilizado pela banca a presença de um auxiliar para preenchimento de gabarito, prova super ampliada e tempo adicional de uma hora para realização da prova. Assim sendo, não existem elementos de convencimento que permitam constatar o prejuízo sofrido pelo apelante, que teve grande parte das solicitações de atendimento especial deferidas pela banca organizadora.” (grifei). 



    Assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, além das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



      “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONCURSO PÚBLICO EXPIRADO. NÃO NOMEAÇÃO. ABALO EMOCIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1342456 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 26-10-2021)



     



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Ato administrativo praticado segundo as regras do edital. Declaração posterior de nulidade pelo Poder Judiciário. Não ocorrência de dano moral. Fatos e provas. Reexame. Ausência de violação direta da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202343 AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04-12-2019)



     



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente